Tribunal: TJDFT
Processo: 0713431-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713431-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DIAS DE ALENCAR SILVA AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRE DIAS DE ALENCAR SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança no 0700774-60.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar do ora agravante que pretendia fazer com que o auxílio-moradia e a vantagem pecuniária especial – VPE integrassem a base de cálculo de seu 13o salário (ID 150279598). Em síntese, argumenta que a remuneração se compõe de soldo, adicionais e gratificações, consoante o disposto no art. 1o da Lei 10.486/2002 e que ao contrário do que ficou assentado na decisão agravada o auxílio moradia e a vantagem pecuniária especial – VPE são considerados remuneração permanente para a composição da base de cálculo da gratificação natalina. Tece considerações no sentido de sua pretensão e reúne julgados a fim de corroborar a alegação de que o auxílio moradia e a vantagem pecuniária especial possuem caráter permanente. Defende que estão presentes os requisitos autorizadores de concessão de tutela antecipada e pugna pela concessão para compelir a parte agravada a incorporar o auxílio moradia e a vantagem pecuniária especial na base de cálculo da gratificação natalina. No mérito, requer a reforma da decisão, confirmando a liminar deferida. Preparo recursal recolhido no ID 45593567. O pedido de tutela antecipada foi indeferido no ID 45739256. Contrarrazões do Distrito Federal no ID 47218466, em que informa a prolação de sentença na origem e, com isso, pugna pelo não conhecimento do recurso ante a perda superveniente do objeto do recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. Conquanto seja tempestivo o presente agravo de instrumento, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário, conforme se extrai do ID 159077990 dos autos de origem. A tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator